Tribunal: TJBA
Processo: 8029997-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029997-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: ALBERT LEAL DE JESUS MASCARENHAS

Advogado(s)
:
JACYANE CAROLINE DE OLIVEIRA MUNIZ BARRETTO, IANA OLIVEIRA SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PERCENTUAL DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ASTREINTES COMO MEIO LEGÍTIMO DE COERÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FONTE PAGADORA DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029997-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO SAFRA S A e como agravado ALBERT LEAL DE JESUS MASCARENHAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,